Tribunal: TJDFT
Processo: 0711147-29.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA E REFORMA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. OBRA NÃO FINALIZADA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE VERIFICAÇÃO. ENTREGA DO IMÓVEL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. EXCEPCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO NA HIPÓTESE CONCRETA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA REQUERENTE QUE FOI OBRIGADA A SE MUDAR PARA LOCAL SEM AS MÍNIMAS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou os pedidos autorias parcialmente procedentes para: a) resolver o contrato verbal entre as partes referente a reforma do piso inferior, em razão do descumprimento contratual pelos réus; b) condenar os réus a restituírem à autora a quantia R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% a.m. desde a citação; c) condenar os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, que deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a contar da data da sentença. 1.1. Em suas razões, os apelantes requerem a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, declarada cumprida a obrigação estabelecida entre as partes. Asseveram que o contrato foi devidamente cumprido e, ante a adimplência da obrigação, o pedido da parte autora, de rescisão contratual, com a devolução dos valores pagos, configura verdadeiro enriquecimento sem causa. Além disso, argumentam que, devidamente demonstrada à realização da obra, não há o que se falar em dever de indenizar, razão pela qual não se vislumbra qualquer dano de ordem moral que eventualmente poderia ter suportado a parte autora.
2. Nos termos do artigo 113 do Código Civil, “Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.” Já o artigo 422 prevê que “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” 2.1. Ou seja, efetivamente, a boa-fé objetiva, consagrada nos artigos acima mencionados, estabelece mais que um instrumento de interpretação dos negócios jurídicos, sendo verdadeira referência de comportamento das partes na condução do negócio, elevando a relação contratual a um enlace com perspectiva ética, de confiança e lealdade a todas as partes envolvidas, em todas as fases contratuais.
3. No caso concreto, restou incontroversa a celebração de contrato verbal pelas partes, remanescendo a discussão acerca da efetiva execução do serviço pelos requeridos. 3.1. Em relação aos serviços de reforma contratados, divergem as partes: a autora afirmou que “o serviço a ser prestado incluía a realização do contrapiso, colocação de cerâmica, instalação elétrica, instalação hidráulica e a reforma completa do banheiro inferior, com os pisos, revestimentos e as louças, o que por entendimento do perito não foi realizado de forma a deixar o imóvel em condições mínimas de habitação dignas”. 3.2. A corroborar suas alegações, a requerente juntou prints de conversas em aplicativo de mensagens, nas quais, em diversas ocasiões no mês de janeiro de 2022, a contratante roga a um dos requeridos que este finalize os serviços ajustados, a exemplo das instalações hidráulica e elétrica, cerâmica e revestimento, não obtendo a autora, nas conversas, manifestação do requerido. 3.3. Enquanto isso, os réus argumentam que as reformas ajustadas para o piso inferior foram as seguintes: “rebocar a parte inferior da casa por dentro; contrapiso puxado; arrumar as encanações”. 3.4. Estabelecida a divergência entre as alegações e após requerimento da autora em sede de audiência de instrução e julgamento, o juízo a quo determinou a expedição de mandado de verificação para que fosse constatado as condições em que o imóvel foi entregue, ocasião em que o serventuário constatou as condições precárias de habitação do imóvel, ante a ausência de diversos itens essenciais, além de fiação exposta e ausência de encanação. 3.5. Os elementos contidos nos autos corroboram as alegações produzidas pela parte autora, pois, como bem pontuado na sentença, não parece crível que a contratante tenha transferido a quantia de R$ 20.000,00 aos réus para que a parte inferior do imóvel fosse entregue nas condições de habitação que atualmente se encontra (fotos do imóvel acostadas nos autos).
4. Destarte, a partir da análise dos elementos produzidos nos autos e diante da constatação do efetivo inadimplemento por parte dos requeridos (não merecendo guarida a tese de inadimplemento substancial ante as precárias condições em que o imóvel foi entregue), correta a sentença que resolveu o contrato verbal entre as partes referente a reforma do piso inferior e determinou a devolução dos valores decorrentes, eis que, na linha do que preceitua o Código Civil: “Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.” 4.1. Como é cediço, a ruptura do vínculo ocasionada pela resolução contratual guarda, em si, a consequência lógica de retorno das partes ao status quo ante, que, no caso dos autos, corresponde à devolução das quantias pagas quando do contrato. 4.2. Precedente desta Corte: “[...] 3. Demonstrado o descumprimento injustificado da obrigação de concluir a obra no prazo pactuado, resta caracterizado o inadimplemento contratual da construtora/incorporadora, o que autoriza a rescisão do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil, e enseja a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo consumidor, sendo vedada a retenção de qualquer valor previsto no contrato. [...]” (0712161-02.2018.8.07.0001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 08/05/2019).
5. Do dano moral. 5.1. O dano moral relaciona-se ao prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, quando ofender direitos da personalidade, tais como: a honra, a imagem, a saúde, a integridade física e psicológica, a liberdade, etc. 5.2. Este Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral. Dentro desse contexto, para que seja possível a condenação à reparação nessas situações, é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos de personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico. 5.3. É esta a hipótese em análise, porquanto o pedido de reparação pelos danos morais formulado pela autora está acompanhado de provas que refletem situação excepcional que impõe a condenação à indenização por danos morais. 5.4. Ora, incontroverso nos autos que os requeridos entregaram à requerente um imóvel praticamente inabitável, em condições precárias, com defeitos construtivos e sem as devidas instalações elétricas e hidráulicas, o que causou bem mais que simples aborrecimentos toleráveis ao homem médio. 5.5. A vistoria realizada pelo oficial de justiça deixou tal situação inconteste de dúvidas, eis que o serventuário afirmou que o imóvel se encontra em “péssimo estado”, já que “ausentes instalação elétrica e hidráulica, louças de banheiro, lavatório, torneira, chuveiro, vaso sanitário, box e demais encarnações no banheiro; ausência de pia, torneira e encanação na cozinha; ausência de tanque e torneira na área de serviço; ausência de tomadas e de interruptores em todos os cômodos do imóvel com fiação exposta (semelhante em obras inacabadas)”. Pontuou ainda o oficial que a autora teve que improvisar um chuveiro na garagem, para poder tentar residir no imóvel. 5.6. A situação deixa evidente a ofensa à dignidade da autora, que, impossibilitada de pagar aluguel para residir em outro lugar, precisou se mudar para um imóvel sem as mínimas condições de habitação, apesar de ter contratado os serviços dos requeridos, o que lhe ocasionou abalo, sofrimento e humilhação que fugiram à normalidade e afetaram diretamente sua dignidade. 5.7. Precedente: “[...] Na esteira da jurisprudência consolidada, o mero descumprimento contratual a respeito do atraso no prazo de entrega da obra não enseja indenização por dano moral, isso porque o mero atraso de obra não tem o condão de lesar os direitos da personalidade das pessoas. 3. Contudo, na hipótese em estudo, o pedido da apelada-autora está acompanhado de provas que refletem situação excepcional impondo a condenação à indenização por danos morais, pois, segundo o arcabouço fático delineado, restou devidamente comprovado que a privação do uso de sua própria casa causou à apelada-autora abalo emocional relacionado à situação angustiante vivenciada, sobretudo nas circunstâncias pessoais da autora narradas na petição inicial. Logo, o caso em apreço não se trata de um simples inadimplemento contratual, uma vez que a situação retrata consequências fáticas que repercutiram na esfera de dignidade da apelada-ré. [...] 7. Negou-se provimento ao apelo.” (0702633-96.2022.8.07.0002, Relator: Arquibaldo Carneiro, 6a Turma Cível, DJE: 06/11/2023). 5.8. Logo, o dano moral está configurado pois o caso expressa situação peculiar de inadimplemento que claramente ofende o direito fundamental à moradia e lazer, além do direito à paz e à dignidade da pessoa humana.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação (R$ 25.000,00), na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida na origem.
7. Apelo improvido.